Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO EM VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. FATURAS UNILATERALMENTE CONFECCIONADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos Réus contra sentença proferida em ação de cobrança, julgada procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há prova da emissão de passagens aéreas pelo Réu na plataforma eletrônica da Autora.
III. Razões de decidir
3. Está comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, na qual, de um lado, há a empresa intermediadora de venda de passagens e, de outro, a agência de viagens que, por meio de “login” e senha, efetua diretamente a emissão de bilhetes aéreos na plataforma da intermediadora.
4. Para a cobrança de bilhetes aéreos atribuídos à agência de viagens, não é suficiente a prova da relação de parceria, devendo ser comprovada a efetiva emissão das passagens, ônus este de incumbência da Autora, na forma do art. 373, I, do CPC.
5. Uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar que o Réu emitiu os bilhetes discriminados nas faturas, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação de cobrança.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Para subsidiar a pretensão de cobrança de passagens aéreas, é necessária a prova de que houve a efetiva emissão dos bilhetes, ônus este que não é satisfeito mediante a apresentação de documentos unilateralmente produzidos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.